Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712311-51.2021.8.07.0009 APELANTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA APELADO: TAINA FLORES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA FLORES DESPACHO A empresa-ré interpõe apelação, não recolhe o preparo e pede gratuidade de justiça. À apelante-ré para, em cinco dias, (i) comprovar a alegada insuficiência de recursos, art. 99, §2o, do CPC e Súmula 481 do STJ, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora